Tribunal: TJES
Processo: 0024083-82.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0024083-82.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CALIBRI LOCADORA LTDA e outros

APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0024083-82.2018.8.08.0024

APELANTE
: CALIBRI LOCADORA LTDA e ROBSON LUIZ BRIOSCHI

APELADO
: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUÍZO PROLATOR
: 4ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA - DR. MAURICIO C. RANGEL

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO. REJEIÇÃO LIMINAR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso de apelação cível, mantendo a sentença de extinção de embargos à execução, sem resolução de mérito, em razão da ausência de memória de cálculo em alegação de excesso de execução. 2. Os agravantes sustentam cerceamento de defesa, necessidade de remessa à contadoria judicial devido à complexidade técnica, violação ao dever de cooperação e impossibilidade de rejeição liminar sem prévia oportunidade para emenda à inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a ausência de indicação do valor que o devedor entende correto e do respectivo demonstrativo discriminado de cálculo autoriza a rejeição liminar dos embargos à execução fundados em excesso; (ii) o requerimento de prova pericial ou de auxílio da contadoria judicial afasta o ônus previsto no art. 917, § 3º, do CPC; e (iii) há obrigatoriedade de intimação para emenda à inicial antes da extinção do feito nesta hipótese específica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O Código de Processo Civil impõe ao embargante, quando a insurgência for fundada em excesso de execução, o ônus de declarar na petição inicial o valor que entende correto e apresentar a memória de cálculo discriminada, sob pena de rejeição liminar ou de não conhecimento do fundamento. 5. A exigência legal é norma cogente e constitui pressuposto processual específico de admissibilidade dos embargos, cuja inobservância atrai a sanção de rejeição imediata prevista no art. 917, § 4º, I, do CPC. 6. A necessidade de prova pericial ou a complexidade dos cálculos não exime o devedor da obrigação de apresentar a estimativa fundamentada do valor devido no momento da interposição da ação incidental. 7. A remessa à contadoria do juízo é faculdade do magistrado para conferência de valores em fase executiva e não se presta a suprir a omissão da parte quanto ao dever de instruir a petição inicial dos embargos. 8. Conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça, a falta de demonstrativo de cálculo em embargos fundados em excesso de execução enseja o indeferimento liminar, sendo incabível a abertura de prazo para emenda à inicial dada a natureza do vício. 9. Não se configura decisão surpresa ou cerceamento de defesa quando o julgador aplica consequência jurídica expressamente prevista em lei para a omissão da parte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. Nos embargos à execução fundados em excesso de execução, é ônus processual do embargante declarar o valor que entende correto e apresentar a respectiva memória de cálculo já na petição inicial, sob pena de rejeição liminar. 2. A necessidade de perícia contábil ou de auxílio do setor de cálculos do juízo não afasta a obrigação legal de instrução do incidente, sendo inaplicável o dever de oportunizar a emenda à inicial nesses casos.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 321, 524, § 2º, 917, §§ 3º e 4º, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 1563428/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 29.05.2023; TJES, Apelação Cível nº 0019747-31.2016.8.08.0048, Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, Primeira Câmara Cível, j. 10.10.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0024083-82.2018.8.08.0024

APELANTE
: CALIBRI LOCADORA LTDA e ROBSON LUIZ BRIOSCHI

APELADO
: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUÍZO PROLATOR
: 4ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA - DR. MAURICIO C. RANGEL

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia cinge-se à legalidade da rejeição liminar dos embargos à execução fundados em excesso de execução, quando desacompanhados da memória de cálculo exigida pelo art. 917, § 3º, do CPC.

Quanto à tese de cerceamento de defesa e decisão surpresa, entendo que a exigência de que o embargante declare o valor que entende correto e apresente o demonstrativo discriminado é norma cogente, cuja inobservância atrai a sanção de rejeição imediata prevista no art. 917, § 4º, I, do CPC.

Nesse cenário, não há que se falar em decisão surpresa, uma vez que o resultado da lide está previsto na norma processual, inserindo-se no âmbito do desdobramento causal natural da omissão da parte. De igual modo, a necessidade ou o requerimento de prova pericial não exime o devedor da obrigação legal de instruir a inicial com os cálculos que fundamentam sua irresignação.

Com efeito, observa-se que os recorrentes limitaram-se a impugnar o valor exequendo de forma genérica, baseando-se em suposta abusividade de juros sem, contudo, quantificar o excesso ou detalhar a evolução do débito que consideram adequada.

No que tange à pretensão de remessa dos autos à Contadoria do Juízo, impende ressaltar que a utilização do setor contábil (
ex vi
do art. 524, § 2º, do CPC) constitui faculdade conferida ao magistrado para a conferência de cálculos em fases executivas, não possuindo o condão de suprir a omissão da parte embargante quanto ao ônus processual específico imposto pelo art. 917, § 3º, do CPC. Com efeito, a norma é cogente ao estabelecer que, quando os embargos tiverem por fundamento o excesso de execução, cabe ao embargante declarar na petição inicial o valor que entende correto e apresentar a respectiva memória de cálculo, não competindo ao Judiciário, por meio de seus órgãos auxiliares, elaborar a conta que a lei atribui exclusivamente ao devedor como condição de admissibilidade de sua insurgência.

Destaque-se que este Sodalício possui firme entendimento de que é ônus do impugnante apresentar a memória de cálculo utilizada para atingir o montante que entende devido, sob pena de rejeição de plano do argumento de excesso:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – REJEIÇÃO LIMINAR – EXCESSO DE EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR CORRETO E DE DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO – CERCEAMENTO DE DEFESA – PROVA PERICIAL – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. No caso, o apelante/embargante alega o excesso de execução sem apontar o valor que entende correto, nem mesmo apresentando demonstrativo de cálculo, restando descumprido o art. 917, § 3º do CPC, o que impõe a rejeição liminar dos embargos, conforme o § 4º, inciso I do mesmo dispositivo do CPC . 2. Em que pese alegue que houve cerceamento de defesa em razão da necessidade de produção de prova pericial, o argumento não merece ser acolhido, sobretudo, porque o requerimento ou a necessidade de produzi-la não afastam a regra do art. 917, § 3º, de modo que não pode a parte eximir-se da obrigação legal que lhe é imposta. Precedentes . 3. Recurso desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00197473120168080048, Relator.: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível, p. 10/10/2024)

Por fim, a pretendida emenda da petição inicial é incabível na espécie. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme que, nos embargos à execução fundados em excesso, a falta do demonstrativo de cálculo enseja a rejeição liminar, não sendo admitida a oportunização de correção posterior, dada a natureza do vício. Senão, vejamos:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO AO ART. 1 .022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO FUNDADO EM EXCESSO DA EXECUÇÃO . APRESENTAÇÃO DE DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO. NECESSIDADE. INDEFERIMENTO LIMINAR. POSSIBILIDADE
. 1. Não há ofensa ao art. 1.022, II, do CPC, quando o Tribunal de origem dirime, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas e aprecia integralmente a controvérsia posta nos autos . 2. O aresto recorrido está em harmonia com o entendimento do STJ no sentido de que, nos embargos à execução fundados em excesso na execução, cabe ao devedor apontar o valor que entende correto e apresentar a memória do cálculo, sob pena de indeferimento liminar
, sendo inadmitida a emenda da petição inicial
. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1563428 RS 2019/0238580-4, Relator.: SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 29/05/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/06/2023)

Portanto, a decisão monocrática (ID 7503233) não merece reparos, pois fundamentada na estrita aplicação das normas processuais e no entendimento dominante da jurisprudência pátria.

Ante o exposto,
conheço
do agravo interno e
nego-lhe
provimento, mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 30/03/2026 - 07/04/2026:

Acompanho o E. Relator.